Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-71.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000086-71.2022.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEILDA ANDRADE SANTOS DALTRO

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE ALVES NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. VÍNCULO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por JOSEILDA ANDRADE SANTOS DALTRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho de Cícero Dantas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias e Remuneratórias ajuizada em face do MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS. A sentença fundamentou-se na nulidade da contratação sem concurso público, aplicando o Tema 916 do STF para limitar os direitos ao saldo de salário e FGTS, indeferindo os pleitos por ausência de pedido expresso de FGTS e considerando indevidas as demais verbas.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se (i) a natureza do vínculo jurídico estabelecido entre a servidora nomeada para cargo em comissão e a Administração Pública; (ii) o direito à percepção de verbas constitucionais (13º salário e férias acrescidas de 1/3) quando ocorre a exoneração, à luz do Tema 551 do STF e da legislação municipal; e (iii) a reforma da sentença que, reconhecendo a nulidade do vínculo, afastou o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas.

III. Razões de Decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre a autora e o Município, embora qualificada como cargo em comissão, atrai a proteção dos direitos sociais previstos no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende aos servidores públicos o disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Carta Magna.

4. A prova documental constante dos autos, consubstanciada em decretos de nomeação e exoneração, bem como fichas financeiras, evidencia a prestação de serviços de forma contínua e sucessiva entre os anos de 2016 e 2020. Tal circunstância, aliada à previsão na Lei Orgânica do Município, autoriza a aplicação da exceção prevista no Tema 551 do STF, segundo a qual é cabível o pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação.

5. A sentença de origem, ao aplicar restritivamente o Tema 916 do STF para negar as verbas constitucionais, desconsiderou que a nulidade da contratação ou a natureza do cargo não suprimem direitos fundamentais expressamente estendidos aos servidores ocupantes de cargo público, mormente quando não comprovada a quitação pelo ente municipal, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

6. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, comprovado o vínculo e a ausência de pagamento, são devidas as verbas de décimo terceiro e férias proporcionais, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração (Apelação Cível nº 8000405-73.2021.8.05.0057 e 0000315-03.2014.8.05.0073).

7. Afastada a prescrição bienal suscitada em defesa, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, atingindo apenas as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:
"Servidores ocupantes de cargo em comissão ou contratados temporariamente fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver expressa previsão legal e/ou constitucional, ou comprovado desvirtuamento do vínculo, não podendo a declaração de nulidade da contratação servir de óbice ao recebimento de direitos sociais fundamentais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, nos termos do Tema 551 do STF."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000086-71.2022.8.05.0057
, em que figuram, como apelante,
JOSEILDA ANDRADE SANTOS DALTRO
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença de origem e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça